Tribunal: TJES
Processo: 5005523-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005523-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
VIDA PREGRESSA VOLTADA AO CRIME.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
REQUISITOS DO CÁRCERE CONFIGURADOS.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. Embora não tenha o paciente sido encontrado com drogas, a apuração preliminar dá conta de que os sujeitos abordados pela polícia estavam traficando, em associação, uma significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Nesse diapasão, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. A

preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Hipótese em que o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados com base no princípio da confiança do juiz da causa, levando-se em consideração, ainda, a gravidade em concreto da conduta e pelo risco de reiteração criminosa.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005523-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THAILER VITOR LOPES RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0003672-42.2023.8.08.0024.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a autoridade coatora entendeu pela decretação da prisão preventiva visando, tão somente, a antecipação do cumprimento da pena; (ii) os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não estão presentes; (iii) a variedade de entorpecentes apreendidos não justifica, por si só, ofensa à garantia da ordem pública; (iv) o paciente, apesar de ter passado por duas audiências de custódia em curto período no ano de 2020, foi reeducado pelo sistema penitenciário capixaba e possui endereço fixo, trabalho formal e família hígida; (v) o paciente não foi flagranteado na posse das drogas.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva (id. 5076392), agentes da polícia militar, durante patrulhamento no Bairro Jesus de Nazareth, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, teriam visualizado, adentrando no bairro as pessoas de Mateus Anjos dos Santos, Rafael Soares de Oliveira e
Thailler Vitor Lopes Ribeiro
, tendo os mesmos, ao perceberem a presença da guarnição, começado a empreender fuga, desobedecendo às ordens de parada emanadas. Após alcançados, realizada busca pessoal, com MATHEUS, teria sido encontrada uma pequena bolsa contendo 100 pedras de substância similar ao crack, 63 pinos de substância similar à cocaína, 15 buchas grandes de substância similar à maconha, 01 rádio comunicador, 01 bateria de rádio sobressalente e 01 aparelho celular; com o indiciado Rafael, também teria sido encontrada uma pequena bolsa contendo 22 buchas pequenas de substância similar à maconha, 51 pinos de substância similar à cocaína, 01 rádio comunicador e uma bateria sobressalente, além da quantia em espécie de R$190,00(cento e noventa reais;
e
com THAILLER, apreendidos 01 rádio comunicador, uma bateria sobressalente de rádio e um aparelho celular.

A autoridade coatora constou, ainda, que, em pesquisa realizada nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais de Thailer, quais sejam:
“
(01) Ação Penal - Remetido ao TJ/TRF/STJ/STF – (por crimes do sistema nacional de armas),
(01) Ação Penal - Arquivado - Guia remetida a VEP – (por tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico e condutas afins)
, Guia de Execução Penal, e POSSUI registro no sistema INFOPEN. Insta salientar que o autuado
possui registros de Atos Infracionais e já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 27/03/2020 e 04/08/2020
”
.

Por sua vez, o cárcere cautelar foi decretado com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além dos registros criminais apontados.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o
pressuposto da necessidade
encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi associada aos demais indiciados,
todos abordados no contexto da traficância.

Digno de nota ressaltar que, embora não tenha o paciente sido encontrado com drogas, a apuração preliminar dá conta de que os sujeitos abordados pela polícia estavam traficando, em associação, uma significativa quantidade e variedade de entorpecentes.

Assim sendo, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Não bastasse, o paciente tem registros criminais anteriores, e, inclusive, conta com uma condenação (ainda não transitada em julgado) por tráfico de drogas (0011706-11.2020.8.08.0024). Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Cumpre ressaltar que o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao indiciado Rafael não tem o condão de deslegitimar a prisão do paciente, haja vista que, apesar de terem sido abordados no mesmo contexto fático, suas vidas pregressas no mundo do crime são diversas.

Destarte, o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados com base no princípio da confiança do juiz da causa, levando-se em consideração, ainda, a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no contexto da abordagem policial a três agentes) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

Nesse diapasão, concluo que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)